Tribunal: CARF
Processo: 15868.002004/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.002004/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.146 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
INTERBEEF S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 20/08/2007 a 30/06/2008
CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 23.4.2010, por Interbeef S.A.
(Recorrente), em face do Acórdão no 14-27.702, proferido, em 23.2.2010, pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO),
oportunidade em que a Impugnação apresentada pela Recorrente foi julgada improcedente, tendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.002004/2009-46
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002004/2009-46

sido mantido o Auto de Infração Debcad no 37.069.584-4, lavrado, em 19.10.2009, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba/SP (DRF/ATA).
De acordo com o Relatório Fiscal, a Autuação se refere à Contribuição
Previdenciária Rural Patronal (CPRP)1, relativamente ao período de 20.8.2007 a 30.6.2008,
devida pelos empregadores rurais pessoas físicas (fornecedores da Recorrente), incidente sobre o
valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção rural (animais bovinos
para abate e lenha nativa consumida no processo industrial), nos termos do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991. É que, por força da norma contida no inciso IV do art. 30 do diploma legal sob
comento (Lei no 8.212), a Recorrente, na qualidade de adquirente, estava sub-rogada no
cumprimento das obrigações previstas no mencionado dispositivo legal (art. 25 da Lei no 8.212).
Transcrevo, abaixo, os itens 2 e 3 do mencionado Relatório Fiscal:
2.
O contribuinte identificado em epígrafe está sendo autuado preventivamente,
para evitar a decadência, em função das contribuições sociais do produtor rural –
pessoa física provenientes da receita bruta da comercialização da sua produção rural,
devida pela empresa à Seguridade Social, na condição de sub-rogado da obrigação
fiscal, calculada sobre as operações de compras de animais bovinos para abate e lenha
nativa consumida no processo industrial, conforme registros contábeis e notas fiscais de
entradas de mercadorias examinados e destinam-se:
2.1.
À Seguridade Social, correspondente a:

a) Contribuição patronal;

b) Contribuição para financiamento das prestações por acidente de trabalho;

PRODUTOR RURAL – PESSOA FÍSICA
3.
O crédito fiscal lançado neste Auto de Infração tem a exigibilidade suspensa, na
forma prevista no artigo 151, inciso IV, do CTN; foi constituído para prevenir a
decadência e corresponde à contribuição do produtor rural - pessoa física (contribuinte
individual) devida à Seguridade Social proveniente do valor da receita bruta da
comercialização da produção rural, nos termos do art. 25 da Lei no 8.212 de 24/07/1991,
com a redação e alterações introduzidas pela Lei no 8.861/94, Medida Provisória no
1.523, de 11/10/96 em seu artigo 1o e reedições posteriores, convertida na Lei no 9.528
de 10/11/97 e a Lei n° 10.256, de 09/07/2001, na qual a empresa adquirente pessoa
jurídica fica sub-rogada, face o que dispõe o inciso IV, do artigo 30, da Lei no 8.212/91,
com a redação da Lei n° 9.528/97.
3.1. Os valores correspondem aos meses de 08/2007 a 06/2008 e foram apurados com
base nas notas fiscais de entradas relativas à compra de animais para abate e lenha
consumida no processo industrial junto a produtores rurais - pessoas físicas e estão
listados em planilha Anexo III – Discriminativo de Apuração da Comercialização Rural
Adquirida de Produtor - Pessoa Física com medida cautelar judicial, que faz parte deste
Relatório fiscal, bem como estão identificados no DD – Discriminativo do Débito com o
código de Levantamento - RU2 – Comercialização da Produção Adquirida de Produtor
Rural.
A Fiscalização – considerando que a Recorrente estava respaldada em medida
cautelar judicial que suspendeu a exigibilidade do tributo em tela (CPRP) – procedeu, para evitar
a decadência, à autuação (AI DEBCAD 37.069.584-4), alusiva ao período de agosto/2007 a

1 Na verdade, trata-se da Contribuição Previdenciária e da complementação por acidente de trabalho (incisos I e II
do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991).
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002004/2009-46

junho/2008, relativamente à aquisição, pela Interbeef, de produtores rurais pessoas físicas, de
bovinos para abate e lenha nativa consumida no processo industrial, uma vez que a norma
prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, determina ficar a empresa adquirente sub-
rogada nas obrigações da pessoa física (produtor rural), a que alude o art. 25 da mesma Lei.
Na Impugnação, entre outros argumentos, a Recorrente esclareceu que havia
obtido liminar, junto ao TRF da 3a Região, suspendendo a obrigatoriedade de recolhimento do
aludido tributo.
De fato, em 20.8.2007, o Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3), por
meio do Desembargador Federal Cotrim Guimarães, deferiu, nos autos do Agravo de
Instrumento no 2007.03.00.084921-6, o pedido da Agravante (Interbeef) para dar efeito
suspensivo ativo a esse Recurso (Agravo de Instrumento), em face da Decisão, de 24.7.2007, do
Juízo da 2a Vara Federal (7a Subseção Judiciária) em Araçatuba/SP, em que se indeferiu o pedido
de liminar apresentado nos autos do Mandado de Segurança no 2007.61.07.007988-9, ajuizado
em 14.7.2007.
Portanto, em decorrência da liminar concedida no citado Agravo de Instrumento
(2007.03.00.084921-6), a Recorrente deixou de reter/recolher a Contribuição Previdenciária, a
que alude o art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, sobre o valor da compra (venda, pelo produtor) de
bovinos para abate e lenha nativa consumida no processo industrial.
Ressalte-se que, no referido Mandado de Segurança (2007.61.07.007988-9), a
Impetrante (Interbeef, ora Recorrente) pleiteou o afastamento da exigência de recolhimento do
mencionado tributo (CPRP), sob a alegação de que o art. 25 e seus incisos I e II, da Lei no 8.212,
de 1991, seriam inconstitucionais.
Em primeira instância, o Juízo da 2a Vara Federal em Araçatuba/SP, além de
negar o pedido de liminar (decisão revertida no TRF3), julgou, por Sentença, improcedente o
pedido apresentado na aludida Ação Judicial (Mandado de Segurança) denegando a segurança.
Por conseguinte, houve interposição de Recurso (Apelação Cível no 0007988-
21.2007.4.03.6107), pela Interbeef, para apreciação, pelo TRF3. Em um primeiro momento, a
Apelação foi recebida – pelo Juízo da 2a Vara Federal em Araçatuba/SP – apenas no efeito
devolutivo, ensejando, mais uma vez, a interposição, em 8.10.2007, pela Impetrante (Interbeef),
de Agravo de Instrumento (Proc. no 2007.03.00.094646-5), cujo pedido foi deferido
liminarmente, em 28.2.2008, pelo mencionado Tribunal, ao atribuir efeito suspensivo à
Apelação, de modo que continuou suspensa a exigibilidade da CPRP, até o julgamento definitivo
do mérito do Mandado de Segurança, que ocorreu, em 6.7.2010, ocasião em que a Segunda
Turma do TRF3 deu provimento ao Recurso sob comento. Transcrevo a ementa do Acórdão:
CONSTITUCIONAL
–
TRIBUTÁRIO
–
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PESSOAS FÍSICAS PRODUTORES RURAIS
NOS TERMOS DA LEI 8.540/92 (INCISO IV DO ART. 30, LEI 8.212/91):
INEXIGIBILIDADE, POR DESCUMPRIDA A IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL POR
LEI COMPLEMENTAR – E. STF – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Consagrou a E. Suprema Corte brasileira inadmissível, ao vertente caso, ao tempo do
originário debate (em face da Lei 8.540/92, modificadora em acréscimo sobre a Lei
8.212/91, inciso IV a seu art. 30), veiculação do tema por meio de lei ordinária, então a
configurar nova fonte de custeio da Seguridade Social que, nos termos do § 4o, do art.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002004/2009-46

195, Texto Supremo, somente a se verificar por lei complementar, assim o ordenando a
parte final deste preceito, em conjugação com o inciso I, do art. 154, mesma Lei Maior.
Precedentes.
2. De rigor se afigura a alvejada inexigibilidade de referida contribuição social, nos
moldes em que aqui analisada, a lhe carecer, como patenteado, estrita legalidade
tributária a tanto, a seu tempo.
3. Provimento ao apelo interposto, reformando-se a r. sentença, a fim de se conceder a
segurança, ausente reflexo sucumbencial, face à via eleita.
Como restaram infrutíferos os Recursos Especial e Extraordinário interpostos pela
Fazenda Nacional, o Acórdão (ementa acima transcrita) proferido, em 6.7.2010, pelo TRF3 –
em que se deu provimento à Apelação Interposta pela Impetrante (ora Recorrente) –, transitou
em julgado em 12.3.2018, conforme consulta feita no sítio do referido Tribunal, na Internet.
Então, como se vê, o Mandado de Segurança (2007.61.07.007988-9) impetrado
pela ora Recorrente, em 14.7.2007, foi julgado procedente, tendo sido concedida a segurança,
isto é, o direito de a Impetrante (Interbeef) deixar de reter/recolher a Contribuição
Previdenciária Rural Patronal, prevista no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991 (CPRP), incidente
sobre a receita bruta da venda (compra pela Interbeef), pelo produtor rural pessoa física, de sua
produção (no caso vertente, bovinos para abate e lenha nativa consumida no processo industrial).
Por sua vez, na Decisão Recorrida (Acórdão no 14-27.702), proferida, em
23.2.2010 (portanto, antes do trânsito em julgado do aludido Mandado de Segurança), pela 7a
Turma da DRJ/RPO, esse Colegiado de Piso — quanto à medida judicial suspendendo, em favor
da Recorrente, a exigibilidade de recolhimento da CPRP (Decisão de 20.8.2007, proferida pelo
Desembargador Cotrim Guimarães, do TRF3, nos autos do Agravo de Instrumento no
2007.03.00.084921-6) — corroborou o entendimento consolidado no CARF, de que a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, não impede o
Fisco de proceder ao lançamento, eis que esse ato é atividade vinculada e obrigatória e visa a
evitar a ocorrência da decadência.
No Recurso Voluntário, interposto em 23.4.2010, a Recorrente, além de
apresentar preliminar alegando cerceamento de defesa, ratifica argumentação utilizada na
Impugnação ao AI DEBCAD no 37.069.584-4, objeto deste PAF, e argumenta:
No que tange ao não recolhimento da contribuição rural devida pelo produtor
rural - pessoa física, na condição de pessoa jurídica adquirente, sub-rogada na
obrigação principal, existe a CONCESSÃO DE LIMINAR, SUSPENDENDO A
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO, DA LAVRA DO EGRÉGIO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, OBTIDA JUNTO DO PROCESSO No
2007.03.00.094646-5, TENDO COMO REQUERENTE FRIGORÍFICO INTERBEEF LTDA.
E COMO REQUERIDA A UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), estando deste modo
a questão sub judice, NÃO podendo ser alvo de aplicação de multa por suposta infração
tributária sob pena de desrespeitar-se decisão da E. Justiça Federal, insurgindo seu
ofensor em tese no crime de desobediência.
CONVÉM SALIENTAR QUE OS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA POR ÓBVIO
RETROAGEM GERANDO EFEITOS “EX TUNC”, SENDO SUA ABRANGÊNCIA DE
MAIOR AMPLITUDE POSSÍVEL DADA QUE A DISCUSSÃO VERSA SOBRE A
LEGALIDADE DA COBRANÇA, TIDA PELA EMPRESA FRIGORÍFICA COMO DE
CARÁTER ILEGAL.
(destaques no original)
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002004/2009-46

É o relatório.

Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
Difiro a análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada, pela
Recorrente, nas razões do Recurso Voluntário.
Pois bem. De início, verifico a existência de concomitância, no caso sub judice,
de modo que o apelo não pode ser conhecido por este Colegiado. Explico.
É que, como já esclarecido no relatório, a Recorrente, em 14.7.2007, ajuizou o
Mandado de Segurança no 2007.61.07.007988-9 (que tramitou na 2a Vara Federal em
Araçatuba/SP) pleiteando, sob a alegação de inconstitucionalidade, fosse desobrigada de
observar a regra constante do inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, que determina, à
empresa adquirente, a retenção/recolhimento da Contribuição Previdenciária Rural Patronal
(CPRP) prevista no art. 25, incisos I e II, do mencionado diploma legal (Lei no 8.212), incidente,
in casu, sobre a receita bruta proveniente da venda (aquisição, sob o ponto de vista da Interbeef),
pelo produtor rural pessoa física, de sua produção (bovinos para abate e lenha nativa consumida
no processo industrial).
Em 20.8.2007, a Recorrente obteve decisão judicial favorável, em caráter liminar,
perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3), que a desobrigou de reter/recolher a
Contribuição Previdenciária Rural Patronal, nas aquisições de bovinos, de produtores rurais
pessoas físicas.
O supracitado Mandado de Segurança foi, alfim, considerado procedente, com
trânsito em julgado, em 12.3.2018, tendo sido concedida a segurança para desobrigar a
Impetrante (Interbeef), ora Recorrente, de reter/recolher a multirreferida Contribuição
Previdenciária.
De acordo com a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
No caso vertente, afigura-se perfeitamente aplicável a aludida Súmula, uma vez
que – igualmente ao Mandado de Segurança no 2007.61.07.007988-9 – o Auto de Infração
(Debcad 37.069.584-4) objeto deste PAF (Proc. 15868.002004-2009-46) diz respeito à obrigação
(prevista no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991) de a Recorrente, na qualidade de
empresa adquirente, atuar como sub-rogada do produtor rural pessoa física, no que se refere à
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002004/2009-46

retenção/recolhimento da Contribuição Previdenciária Rural Patronal, a que alude o art. 25 do
mencionado diploma legal.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário sob apreço, ficando prejudicada a
análise da preliminar de cerceamento de defesa.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso, em razão da
concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 489
DF CARF MF
Original